Tribunal: TJDFT
Processo: 0752730-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0752730-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO TAVARES BORGES, DARIA LUCIA CUNHA DE JESUS BORGES AGRAVADO: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A D E S P A C H O Tendo em vista o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo aos Agravantes o prazo de 05 (cinco) dias para que recolham o preparo do recurso, observando-se o disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC (preparo em dobro), sob pena de não conhecimento do Agravo de Instrumento. Esclareço que o documento Num. 22271801 (“Guia de Custas e Emolumentos / Guia Recurso - 1a Instância -Agravo de Instrumento”) não comprova o recolhimento do preparo recursal, uma vez que desacompanhado do respectivo comprovante de pagamento. I. Brasília - DF, 17 de dezembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador